Tribunal: TJPA
Processo: 0001102-48.2018.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001102-48.2018.8.14.0006

APELANTE: ADMAR CARDOSO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001102-48.2018.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: ADMAR CARDOSO FERREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, DA LEI N° 10.826/03.

1. DA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA
.
TESE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INSEGURANÇA PESSOAL QUE NÃO ELIDE A CULPABILIDADE DO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CONDUTA TÍPICA. DELITO DE MERA CONDUTA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
NÃO PROSPERA A TESE DEFENSIVA DE QUE O ACUSADO PERPETROU O DELITO SOB O PÁLIO DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA, POIS O SUPOSTO PERIGO DE SER VÍTIMA DE ATOS VIOLENTOS NÃO AUTORIZA QUE O ACUSADO, OU QUALQUER OUTRO INDIVÍDUO NESTA SITUAÇÃO, PORTEM ARMA DE FOGO SEM A DEVIDA REGULARIZAÇÃO. COM EFEITO, A NINGUÉM É DADO O DIREITO DE MANTER-SE ARMADO, SEM O ATENDIMENTO PRÉVIO DAS EXIGÊNCIAS LEGALMENTE PREVISTAS, PORTANTO, AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA EXCLUIR A ILICITUDE DA CONDUTA DO DENUNCIADO QUE, EFETIVAMENTE, PORTAVA ARMA DE FOGO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA TANTO.

2. DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
. IMPOSSIBILIDADE.
JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 02 ANOS DE RECLUSÃO, (MÍNIMO LEGAL), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LA, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantendo a pena
do apelante em 02 (dois) anos de reclusão mais 10 (dez) dias-multa, em regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direito, qual seja prestação de serviço à
comunidade
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da l
3
Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no dia 26 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 26

de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ADMAR CARDOSO FERREIRA
,
por intermédio da Defensoria Pública
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA (ID nº 13846627), que o condenou à pena de
02 anos de reclusão
, em regime inicial
Aberto
, além do pagamento de
10 dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja: prestação de serviço à comunidade, pelo crime tipificado no
artigo 14, da Lei

10.826/03
(crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Na
denúncia
(fls. 102/104, ID nº 13846625), o representante do Ministério Público narrou que no dia 25/01/2018, por volta das 18:00 horas, policiais militares estavam em ronda quando visualizaram dois nacionais em uma motocicleta, ao procederem a abordagem constatou-se que o acusado portava uma arma de fogo tipo revolver calibre .38, marca Taurus, com tentativa de desbaste. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas dos
artigos 14 da Lei nº

10.826/03.

Em suas
razões recursais
(fls. 170/176, ID nº 13846648), o recorrente pugnou pela absolvição do crime de
porte ilegal de arma de fogo, em razão da inexigibilidade da conduta diversa, pelo fato do acusado ser segurança e andar armado para resguardar sua segurança, subsidiariamente pelo afastamento da Súmula 231 do STJ, devendo ser aplicada a atenuante da confissão.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 178/180, ID nº 13846650), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 183/187, ID nº 14503063), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, por absoluta falta de amparo fático e jurídico.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição, por inexigibilidade de conduta diversa, bem como, pelo afastamento da Súmula 231 do STJ.

1. DA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INEXIGIBILIDADE DA CONDUTA DIVERSA.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

Ainda que a Defesa alegue que o apelante
somente portava a arma de fogo por receber constantes ameaças em decorrência da função que exercia à época dos fatos, a saber, de segurança, tal
tese não merece prosperar, eis que, restou suficientemente constatado a materialidade e autoria delitiva, seja pelos depoimentos testemunhais, pela confissão do apelante, e, pela prova pericial produzida.

Inicialmente esclareço que a
materialidade
se mostra incontroversa com base no Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 13846618), o qual descreve a arma apreendida com o apelante, tratando-se de arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, numeração raspada, municiada com seis cartuchos; Laudo do Centro de Perícias Renato Chaves (ID nº 13846620), o qual atestou que a arma de fogo periciada apresentou vestígios de ter efetuado tiros anteriores ao exame, e, encontrava-se em condições de funcionamento, apresentando potencialidade; bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

De igual modo, a
autoria
delitiva restou inconteste com base nos depoimentos das testemunhas JORGE BRUNO FERREIRA DA SILVA e MARCOS SILVANO COUTINHO DE OLIVEIRA, Policiais Militares, responsáveis pela prisão em flagrante do réu. Em juízo foram enfáticos ao afirmarem que encontraram um revólver calibre 38 com o réu, ao qual afirmou que o artefato seria para sua defesa pessoal.

O acusado ADMAR CARDOSO FERREIRA, ao depor em juízo, confessou a autoria do crime, alegando que trabalha como vigilante e usava a arma para sua defesa pessoal, tendo consciência que não podia estar armado.

Da análise do conjunto probatório amealhado aos autos, verifica-se que a conduta do apelante é típica e se amolda ao disposto no art. 14 da Lei 10.826/03, vez que, ciente da ilicitude de sua conduta, portava um revólver, calibre .38, municiado com 06 cartuchos do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Conforme se vê, as duas testemunhas ouvidas em instrução são firmes em afirmar que, constataram que o réu portava a arma de fogo, confirmando a sua propriedade, porém, sem possuir qualquer documentação.

As provas trazidas e produzidas nestes autos, portanto, conduzem à certeza da autoria e materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo, restando fartamente comprovado que o réu possuía o artefato descrito na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ademais, não prospera a tese defensiva de que o acusado perpetrou o delito sob o pálio da inexigibilidade de conduta diversa, pois o suposto perigo de ser vítima de atos violentos não autoriza que o acusado, ou qualquer outro indivíduo nesta situação, portem arma de fogo sem a devida regularização.

Com efeito, a ninguém é dado o direito de manter-se armado, sem o atendimento prévio das exigências legalmente previstas, portanto, ausentes os requisitos autorizadores para excluir a ilicitude da conduta do denunciado que, efetivamente, portava arma de fogo sem autorização legal para tanto.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIME – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA (...) 2) PEDIDO ABSOLUTÓRIO, ANTE A PRESENÇA DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – DESPROVIMENTO – INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO CONFIGURADO – A MERA ALEGAÇÃO DE QUE PORTAVA A ARMA PARA SE DEFENDER NÃO É SUFICIENTE PARA FUNDAMENTAR TAL EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-PR, 2ª C. Criminal, Ap. 0007793-29.2020.8.16.0014, Rel. Juiz Mauro Bley Pereira Junior, julgado em 01/08/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI 10.826/03. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. REJEIÇÃO. RÉU DEVIDAMENTE CIENTIFICADO DO ATO, EM AUDIÊNCIA ANTERIOR. REVELIA CORRETAMENTE DECRETADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. TESE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INSUBSISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INSEGURANÇA PESSOAL QUE NÃO ELIDE A CULPABILIDADE DO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CONDUTA TÍPICA. DELITO DE MERA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PR, APL nº

0028094-65.2018.8.16.0014, Relator JOSCELITO GIOVANI CE, 2ª Câmara Criminal, julgado em 13/03/2023, publicado em 13/03/2023).

Destarte, a mera alegação de insegurança pessoal não possui o condão de elidir a culpabilidade do réu, por inexigibilidade de conduta diversa, do que se tem por insubsistente a tese defensiva, mormente considerando a ausência de comprovação de situação excepcional, na qual pudesse ser tolerado que o agente praticasse o ilícito penal.

Outrossim, a alegação de insegurança hipotética e em potencial não autoriza o agente a portar arma de fogo, agindo contrariamente à lei e usurpando o poder de polícia do Estado, sob pena de obstar a aplicação do Estatuto do Desarmamento. E, ademais, inexistiam impedimentos para a obtenção de licença legal para tanto, sendo perfeitamente exigível que o réu agisse dentro dos limites da legalidade.

Pelas considerações acima expostas, afasto a tese defensiva.

2. DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

A Defesa requereu a reforma na dosimetria da pena do acusado, devendo ser afastada a Súmula 231 do STJ, para que assim seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Adianto que
não
acolho o pedido do apelante.

O julgador ao dosar a pena do apelante na Sentença considerou todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal favoráveis, fixando a pena-base no mínimo legal, ou seja: 02 anos de reclusão, além de 10 dias-multa, para o crime previsto no artigo de porte irregular de arma de fogo de uso permitido.

Ocorre que na segunda fase de aplicação da pena, comprovada a atenuante da confissão, o magistrado sentenciante não reduziu a pena para aquém do mínimo legal, aplicando o entendimento já consolidado em nossos Tribunais, da Súmula 231 do STJ, permanecendo inalterada a pena antes aplicada.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA. REDUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. RESTRITIVAS. INVIABILIDADE
. (...) 2 - Em observância à Súmula 231 do STJ, apesar de reconhecida, não deve incidir a atenuante se a básica estiver cominada no mínimo legal. (...).
(TJ-GO - APR: 02411822320178090175, Relator: EUDELCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 17/10/2019, 1ª CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/10/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CP. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. Materialidade e autoria demonstradas, nos termos dos coerentes depoimentos prestados pelas ofendidas e pela prisão em flagrante do acusado, logo após o fato, em face das características informadas pelas vítimas, em frente ao local em que dispensou os bens subtraídos, que foram apreendidos, sendo reconhecido por aquelas. (...). Negando o réu o emprego da grave ameaça para a subtração, circunstância elementar do crime e não tendo sido a admissão parcial do fato relevante para o juízo condenatório, não incidente a atenuante da confissão espontânea. Ademais, não pode circunstância atenuante reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Sentença mantida. APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 50006655420218210059, Sexta Câmara Criminal, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em 22/11/2022).

Como sabido, a fixação da pena aquém do mínimo previsto para o delito somente pode ocorrer na terceira fase da dosimetria, quando presente causa de diminuição de pena, o que, como visto, não é o caso dos presentes autos.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego
provimento à pretensão recursal, mantendo a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão mais 10 (dez) dias-multa, em
regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direito, qual seja, prestação de serviço à comunidade
.

É como voto.

Belém, 08/07/2023